Tribunal: TJSP
Processo: 1008335-52.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS e Taxa(s) – Intempestividade do recurso de apelação interposto - Pressuposto recursal extrínseco, de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita a preclusão – Sentença de extinção mantida - Recurso não conhecido.